Tribunal: TJDFT
Processo: 0700648-64.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700648-64.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIZETE ERLENE DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face da r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência para que o DF seja obrigado a arcar com as despesas decorrentes do fornecimento de energia destinados ao concentrador de energia desde a sua instalação na residência da autora e, com isso, que o fornecimento da energia seja imediatamente religado. Postula pelo conhecimento e reforma da decisão agravada. DECIDO. Conforme relatório médico de 21/3/2022 (ID 34915852, p.26) a Agravante está em acompanhamento na UBS 3 Paranoá Parque e pelo Programa de Oxigenioterapia Domiciliar, e no HUB com pneumologista, cardiologista e endocrinologista, portadora de comorbidades crônicas codificadas pelo CID 10 – J44.9, I10, I42, C73 (em investigação), em uso de AAS 100 mg/dia, Losartana 50mg 2cp/dia, Bisoprolol 5mg/dia, Indapamida 1,5 mg/dia, Furosemida 40 mg/dia, Rosuvastatina 20mg/dia, Glicopirronio 50 mg/dia, Salmeterol/Fluticasona 50/500mgg/dia, Clopidogrel 75 mg/dia, em uso de oxigência 2L/min, ajustado conforme sauração, sendo indicação urgente e imprescindível. A Autora juntou formulário para Cadastro de Equipamento Vital junto à Neoenergia, conforme p. 31, mesmo ID. À p. 32, consta pedido de atualização cadastral junto ao Centro de Referência da Assistência Social – CRAS do Paranoá, informando a necessidade da Agravada em atualizar seu cadastro para solicitar a aplicação de Tarifa Social (Lei 12.212/2010) em sua fatura de energia elétrica, cujo valor é elevado devido ao seu quadro clínico. Comprovação de suspensão do fornecimento de energia no endereço da Autora sob o mesmo ID, p. 35. O caso reclama pela análise mais aprofundada, mas desde já, vê-se que estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida, como dispõe o art. 300 e seguintes do CPC. A manutenção do equipamento de oxigênio é necessária, vez que indicada pela médica da Agravante, que recomenda o uso contínuo no período noturno e nas baixas de oxigenação que ocorrerem durante o dia; o perigo do dano se evidencia no caso, pois suspenso o fornecimento da energia, a bateria do aparelho é limitada, colocando em risco a vida da Agravante. Não bastasse, a distribuição de energia é serviço público essencial, nos termos do disposto no incisp X, do art. 3o, do Decreto n.o 10.282, de 20/3/2020. Evidenciados, portanto, a probabilidade do direito e o perigo do dano quanto à suspensão do fornecimento da energia para a residência da agravante. Quanto ao pedido para que o DF arque com as despesas de energia e quanto à incidência do desconto pela aplicação da tarifa social, nos termos da Lei 12.212/2010, verifica-se confundirem-se com o mérito do recurso, deixando para analisá-los após as informações. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência pretendida, para que seja religada a energia elétrica na residência da Agravante, no prazo de 24 horas, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso. Expeça-se mandado à Neoenergia para cumprimento e ao DF para ciência da decisão. Oficie-se, ainda, ao Juízo processante da presente decisão. À parte contrária, no prazo legal. Intime-se, por fim, a Agravante para que junte comprovação de que entregou o formulário com pedido de atualização cadastral junto ao CRAS do Paranoá e que deu entrada no pedido de incidência da tarifa social para o pagamento das contas de energia elétrica. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 4 de maio de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora